Tribunal: TJES
Processo: 5000269-40.2022.8.08.9101
Classe: Mandado de Segurança Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Liminar; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2022-11-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000269-40.2022.8.08.9101
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
IMPETRANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DO 2º JUIZADO ESPECIAL CIVEL DE CARIACICA e outros
RELATOR(A
):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO INTERNO EM DECISÃO MONOCRÁTICA. MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO PELA EDP EM FACE DE DECISÃO PROFERIDA NOS AUTOS Nº 5002789-44.2022.8.08.0024, QUE CONCEDEU LIMINARMENTE A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA JURISDICIONAL PLEITEADA, DETERMINANDO QUE O IMPETRANTE FAÇA OS AJUSTES NA REDE ELÉTRICA DO AUTOR, COMO FOI EFETIVAMENTE CONTRATADO, SOB PENA DE MULTA DIÁRIA DE R$100,00, LIMITADA A R$2.000,00. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU O MANDADO DE SEGURANÇA, VEZ QUE NÃO ADMITIDO NO MICROSSISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO, VEZ QUE SE TRATA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. CONFORME ELUCIDADO PELO RELATOR DA DECISÃO MONOCRÁTICA, O RECURSO NÃO PODE SER CONHECIDO, PORQUANTO AUSENTE PREVISÃO QUE AUTORIZE A INTERPOSIÇÃO DO
MANDAMUS
NO ÂMBITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. AGRAVO INTERNO QUE TRADUZ O INCONFORMISMO DA PARTE AGRAVANTE.
RECURSO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO.
MANTIDA A DECISÃO MONOCRÁTICA DESTA TURMA RECURSAL POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS.

Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por EDP em face de decisão proferida nos autos nº 5002789-44.2022.8.08.0024, que concedeu liminarmente a antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional pleiteada, determinando que o impetrante faça os ajustes na rede elétrica do autor, como foi efetivamente contratado, sob pena de multa diária de R$ 100,00, limitada a R$ 2.000,00.

AGRAVO INTERNO
interposto contra Decisão Monocrática (ID 2979394) que indeferiu o Mandado de Segurança.

A Agravante alega decisão ora guerreada, trata-se de ato ofensivo a direito líquido e certo da Agravante, uma vez que se trata de matéria técnica e depende da revisão de todo o dimensionamento das instalações elétricas de forma a garantir a confiabilidade e segurança da instalação, sendo que a energização do local sem o projeto elétrico corretamente aprovado traz consigo riscos e responsabilidade cíveis e criminais por uma ligação irregular não dimensionada para configuração adequada.

É o breve relatório.

Em que pesem as razões do agravante, imperioso esclarecer que o Mandado de Segurança é remédio constitucional de caráter residual, utilizado para proteger direito líquido e certo não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.

No tocante aos atos judiciais, tem-se que o
mandamus
não é cabível quando estes forem passíveis de recurso ou correição, nos termos da Súmula n.º 267 do Supremo Tribunal Federal, salvo se a decisão atacada tiver caráter teratológico, desproporcional ou absurdo, demonstrada, ainda, a possibilidade de dano irreparável.

Súmula 267 do STF: "Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição”.

Ao compulsar os presentes autos, em que pese a irresignação da agravante, entendo que a decisão recorrida deve ser mantida, pois não vislumbro manifesta ilegalidade ou teratologia na decisão atacada pelo presente Agravo Interno.

Ademais, o Supremo Tribunal Federal, de forma remansosa e reiterada, em sede de repercussão geral, sedimentou o entendimento de que tampouco é admissível a impetração de mandado de segurança contra tais pronunciamentos, fixando-se a tese de que os mesmos são
intrinsecamente irrecorríveis
, por força dos princípios constitucionais que estruturam o microssistema. Nessa linha, cite-se:

EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSO CIVIL. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. MANDADO DE SEGURANÇA. CABIMENTO. DECISÃO LIMINAR NOS JUIZADOS ESPECIAIS. LEI N. 9.099/95. ART. 5º, LV DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL. PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA AMPLA DEFESA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. 1.
Não cabe mandado de segurança das decisões interlocutórias exaradas em processos submetidos ao rito da Lei n. 9.099/95.
2.
A Lei n. 9.099/95 está voltada à promoção de celeridade no processamento e julgamento de causas cíveis de complexidade menor. Daí ter consagrado a regra da irrecorribilidade das decisões interlocutórias, inarredável
. 3.
Não cabe, nos casos por ela abrangidos, aplicação subsidiária do Código de Processo Civil, sob a forma do agravo de instrumento, ou o uso do instituto do mandado de segurança
. 4. Não há afronta ao princípio constitucional da ampla defesa (art. 5º, LV da CB), vez que decisões interlocutórias podem ser impugnadas quando da interposição de recurso inominado. Recurso extraordinário a que se nega provimento. (RE 576847, Relator(a): Min. EROS GRAU, Tribunal Pleno, julgado em 20/05/2009, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-148 DIVULG 06-08-2009 PUBLIC 07-08-2009 RTJ VOL-00211- PP-00558 EMENT VOL-02368-10 PP-02068 LEXSTF v. 31, n. 368, 2009, p. 310-314).

O entendimento pontificado pelo
leading case
supra tem sido observado de maneira indiscrepante pelo Excelso Pretório, senão vejamos:

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECURSO QUE NÃO ATACA O FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. JUIZADOS ESPECIAIS. MANDADO DE SEGURANÇA. DESCABIMENTO. [...] Ademais, o Supremo Tribunal Federal, após reconhecer a repercussão geral da matéria,
decidiu pelo não cabimento de mandado de segurança das decisões interlocutórias exaradas em processos dos juizados especiais
(RE 576.847, Rel. Min. Eros Grau). Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 703840 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 25/03/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-075 DIVULG 15-04-2014 PUBLIC 22-04-2014)

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. JUIZADOS ESPECIAIS. LEI 9.099/1995. MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. NÃO CABIMENTO. AGRAVO IMPROVIDO. I -
O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 576.847-RG/BA, Rel. Min. Eros Grau, concluiu pelo não cabimento de mandado de segurança contra decisões interlocutórias proferidas no âmbito dos Juizados Especiais
. Precedentes. II - Agravo regimental improvido. (AI 857811 AgR, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 16/04/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-079 DIVULG 26-04-2013 PUBLIC 29-04-2013)

Frente a isso, incabível o mandado de segurança impetrado como sucedâneo recursal, vez que não admitido no microssistema dos Juizados Especiais.

Diante do exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO
nos autos do
MANDADO DE SEGURANÇA
, mas
LHE NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão monocrática que indeferiu a inicial e julgou extinto o
writ
.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.